Tribunal: TJMT
Processo: 0034700-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034700-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0003-59 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (APELADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA -
CHEQUE
- AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - PAGAMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se
de título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador é capaz de acarretar a sua inexigibilidade.

Em Ação Monitória, cabe à ré demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito arguido pela autora (art. 373, inciso II, do CPC), dentre as quais a realização do pagamento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$725.699,19, além das custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

A apelante alega que protocolou o pedido de recuperação judicial em 04/11/2013 e esta lide só foi distribuída em 23/07/2015. Seis dias depois a apelada teria apresentado impugnação ao arrolamento do crédito naqueles autos, porém extinta pelo não recolhimento das custas, e em 11/11/2016 o juízo universal convolou sua pretensão de soerguimento em processo falimentar.

Aduz que os cheques ora em discussão são posteriores ao termo legal da falência – 13/08/2013 (art. 99, inciso II, da Lei 11.101/05) –, visto que emitidos entre outubro e dezembro de 2013.

Sustenta ser necessária a indicação da origem da dívida para que se possa aferir a legalidade da obrigação.

Pugna pela reforma da sentença e total improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 38177086.

O Ministério Público absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID no.39939473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os cheques que instruem a inicial deste processo não reúnem todos os requisitos essenciais para a imediata Execução (certeza, liquidez e exigibilidade), e justamente por isso amparam a Ação Monitória (art. 700 do CPC).

A celebração de transações entre as partes não é questionada pela apelante, e a legibilidade dos referidos documentos, mesmo que parcial, permite a identificação do emitente, do beneficiário e do
quantum debeatur
de cada um deles.

E, conforme a Lei no. 7.357/1985, arts. 13 e 15, consistem em título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, portanto seu emissor garante o pagamento sem que o credor seja obrigado a demonstrar que os recebeu em operação legítima.

Desse modo, a nulidade dos cheques exige prova robusta e cabal da prática ilícita (art. 373, inciso II, do CPC), sem a qual o pedido da apelante fica restrito ao campo da argumentação inócua, incapaz de revelar o eventual equívoco do
decisum
.

Embora alegue a inexigibilidade da dívida, defende teses contrárias à sua própria pretensão.

Se a apelada protocolou no juízo falimentar incidente de impugnação de crédito, é porque a dívida da qual é credora foi arrolada pelo administrador judicial como passivo da apelante. E se esse mesmo procedimento foi extinto sem resolução de mérito, independentemente do motivo, está claro que a credora não conseguiu desvencilhar a dívida dos efeitos específicos do juízo universal.

Isso não significa que a Monitória devesse ficar indefinidamente paralisada em razão do período de blindagem, já que, consoante art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, este é certo e determinado no tempo.

Tanto esse prazo foi respeitado que a apelante nem sequer se insurgiu nesse sentido nesta via.

Se os cheques sub judice são posteriores ao termo legal da falência, não há como afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro chancela a arguida nulidade da intenção do credor em ver seu crédito satisfeito de alguma forma.

Por outro lado, esse mesmo fato traz o questionamento sobre o conhecimento da operação pelo administrador judicial e a possível inobservância à Lei de Recuperação Judicial e Falência pelos gestores da apelante.

De qualquer maneira, essa indagação comporta resolução no processo falimentar, assim como a análise da legalidade da obrigação.

Na Ação Monitória, em que não perpetuaram no tempo os efeitos do
stay period
, o processo necessitou de termo e não foi sequer sugestionado o pagamento, muito menos demonstrado (art. 373, inciso II, do CPC), é prudente a constituição de título judicial destinado à liquidação do débito.

Nesse sentido:

MONITÓRIA
. (...)
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
. (...) 2.
Para o ajuizamento da monitória exige-se prova escrita, sem eficácia de título executivo (CPC/73 1.102-A)
. 3.
Inviável a repetição do indébito em valor igual ao dobro do demandado, se não há prova do pagamento correspondente à cobrança indevida
.
(AP no. 0012512-65.2008.07.0001, 4a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Fernando Habibe, DJe de 29/07/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
. EMISSÃO DE CHEQUE.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se desincumbindo o requerido do ônus de comprovar a ocorrência de causa apta a afastar a pretensão da parte autora, imperiosa se faz a procedência da ação à constituição de título executivo em seu favor
. 2. Recurso não provido
. (AP no. 1.0074.16.007057-4/001, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Arthur Filho, julgamento em 01/10/2019, publicação em 11/10/2019, sem grifos no original).

TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO ESPECIAL. (...)
CHEQUE
. (...)
ENDOSSATÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS
.

(...) 3.
Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua circulação. Ademais, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito
. (....) 7. Recurso especial não provido.
(REsp no. 1124709/TO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/06/2013, DJe de 1o/07/2013, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA DE AÇÃO MONITÓRIA. EXECUTADA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO. JUÍZO CÍVEL NO QUAL FORMADO O TÍTULO JUDICIAL E NO QUAL TRANSITAVA O EXECUTIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO FALIMENTAR. LASTRO LEGAL. AUSÊNCIA
. PROCEDIMENTO ORDENADO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO ATÉ HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUNTO AO JUÍZO FAMILIAR (LEI No 11.101/05, ART. 6o). DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REAFIRMAÇÃO. 1. Decretada a falência da parte executada, independentemente do juízo no qual aperfeiçoado o título judicial formado em desproveito da falida ou no qual transita a ação executiva manejada em seu desfavor, o procedimento alinhado pela lei de falências encaminha a suspensão do curso processual até que haja habilitação do crédito exequendo junto ao juízo falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação, encaminhando-se a execução individual, a seguir, à extinção (Lei no 11.101/05, art. 6o). 2.
O procedimento alinhado pela lei de falências não contempla previsão no sentido de a execução individual manejada em face da falida ser encaminhada ao juízo falimentar, determinando, ao invés, que seja viabilizada a estratificação do crédito de forma a viabilizar ao credor habilitá-lo junto ao processo falimentar e inscrevê-lo no quadro de credores, donde, transitando cumprimento de sentença perante o juízo cível no qual aperfeiçoado o título executivo e o débito que afetam a falida, nele dele continuar transitando, a despeito da decretação da quebra da excutida, até o alinhamento de aludidos atos, com a subsequente resolução da pretensão executória
. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime
. (Acórdão no. 1234622, 07126925720198070000, 1a Câmara Cível, TJ/DF, Rel. Teófilo Caetano, julgado em 2/3/2020, DJe de 17/3/2020, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020